Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007822-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), JACKSON GOMES DE SOUZA - CPF: 086.698.066-06 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – READEQUAÇÃO DE FATURAS – DEPÓSITOS JUDICIAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos
contra
v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo próprio embargante, mantendo inalterado o v. acórdão proferido em agravo de instrumento
que
negou
provimento ao cumprimento de sentença de ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, mantendo decisão que indeferiu o pedido de aplicação de astreintes, readequação de faturas e compensação de depósitos judiciais.

II – Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao supostamente: (i) qualificar o pedido
como
tutela de urgência em vez de cumprimento de sentença; (
ii
) adotar fundamentos não constantes da decisão de primeiro grau; (
iii
) deixar de apreciar o alegado descumprimento da liminar no período de 03/07/2017 a 02/08/2017; e (
iv
) não analisar suposto “limbo processual” decorrente da manutenção dos depósitos judiciais.

III – Razões de decidir

Não se constatam vícios no acórdão embargado, que examinou de forma expressa e fundamentada a inexistência de direito à aplicação de multa cominatória após a perda de eficácia da liminar em 10/08/2017, a impossibilidade de abatimento direto dos depósitos sem liquidação prévia e a desnecessidade de nova decisão sobre a readequação das faturas, já tratada na sentença.

IV – Dispositivo

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JACKSON GOMES DE SOUZA c
ontra
v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela própria embargante

mantendo inalterado o v. acórdão
do Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que indeferiu os pedidos de aplicação de multa cominatória (astreintes), readequação de faturas e compensação de depósitos judiciais.

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em suposta contradição (art. 1.022, I, CPC), ao afirmar que o acórdão teria qualificado o pedido
como
tutela de urgência e não como cumprimento de sentença, além de adotar fundamentos inexistentes na decisão agravada.

Aduz também omissão (art. 1.022, II, CPC), quanto à análise do alegado descumprimento da liminar no período de 03/07/2017 a 02/08/2017, e do suposto “limbo processual” criado pela manutenção dos depósitos judiciais sem destinação.

Requer, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 4º, 6º, 489, §1º, III e IV, e 537 do CPC, bem como dos
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, alegando violação ao dever de fundamentação analítica e à efetividade da tutela jurisdicional.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se a tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, bem como a sua adequação e legitimidade, por se tratar de embargos manejados pela parte sucumbente em face de acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à
revaloração
da prova.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso, as alegações do embargante não evidenciam quaisquer desses vícios. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à perda de eficácia da liminar em 10/08/2017, à impossibilidade de execução das astreintes após essa data, bem como à necessidade de liquidação específica para eventual compensação de valores depositados.

A referência à tutela de urgência não comprometeu a análise da controvérsia, tampouco configurou contradição. Ademais, é firme o entendimento de que o Tribunal, ao julgar recurso, pode adotar fundamentação própria, não estando vinculado à decisão de primeiro grau (art. 1.013, §1º, CPC).

A omissão quanto ao período compreendido entre 03/07/2017 e 02/08/2017 não se verifica, porquanto a decisão colegiada enfrentou de forma global o pedido de incidência de multa, reconhecendo expressamente a perda de eficácia da medida liminar e, por conseguinte, a impossibilidade de exigir o pagamento das astreintes após o marco temporal fixado.

Constata-se, ainda, que o embargante direcionou seu pleito exclusivamente à revisão de duas faturas específicas — a primeira correspondente ao mês de maio de 2015, com vencimento em 13/06/2015, no valor de R$ 241,92 e
referente ao mês de
Junho
de 2015 venc. 13/07/2015 no valor de R$ 255,85
, não abrangendo, portanto, os débitos posteriores.

Todavia, as cobranças reputadas indevidas continuaram a ser lançadas nos meses seguintes, o que levou o requerente a suspender o pagamento das faturas subsequentes, sob a alegação de abusividade.

Entretanto, a liminar deferida nos autos limitava-se às faturas expressamente indicadas na petição inicial, não se estendendo a períodos posteriores, razão pela qual seus efeitos não alcançavam as cobranças lançadas após o marco temporal estabelecido na decisão originária. Com a troca do medidor no dia 10/08/2017 (as faturas subsequentes ficam excluídas da abrangência da medida liminar)

Também não procede a alegação de “limbo processual”, visto que o acórdão consignou a necessidade de liquidação prévia para eventual compensação, inexistindo ponto omisso. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não se confunde com omissão ou contradição.

A pretensão recursal é, em verdade, de reexame do mérito, o que é incabível nesta via, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal e do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025